Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718814-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FRANCISCA DIOGO RODRIGUES AGRAVADO: DAMIAO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Comprove a agravante o deferimento da gratuidade judiciária no primeiro grau de jurisdição alegado no agravo de instrumento, que afaste a necessidade de recolhimento das custas recursais, ou promova a regularização do preparo, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora